Tribunal: TJMT
Processo: 1003467-75.2020.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003467-75.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ERASMO CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 827.369.443-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Iuri Patrick Zwick (RECORRENTE), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROVENIENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA DINÂMICA DO SINISTRO E DA CULPA DO RECORRENTE. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A causa posta não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação por este juízo, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis (Lei n. 9.099/1995).

2.

Tese postulada de reconhecimento de culpa do autor da ação em razão de alta velocidade que não se sustenta.

3.

Condutor que assume o risco pelo evento ao realizar manobra sem acautelar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários (CTB, art. 34).

4.

A ocorrência de um acidente de trânsito não ocasiona a reparação por danos morais, pois não há abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima do recorrente a ultrapassar a esfera patrimonial.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto por
IURI PATRICK ZWICK
em face de sentença de procedência que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 2.885,03 (dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e três centavos) a título de danos materiais e R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões, em síntese, defende que o acidente decorre de culpa exclusiva do recorrido, ao fundamento de que estava em alta velocidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003467-75.2020.8.11.0037

Polo Ativo

Iuri Patrick Zwick

Polo Passivo

ERASMO CARLOS GOMES DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

– Incompetência dos juizados especiais

A causa posta não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação por este juízo, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis (Lei n. 9.099/1995).

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“Em que pese o réu tenha afirmado em audiência que tomou os devidos cuidados, bem como que alegou que o autor estava em alta velocidade, não comprovou suas alegações.

Além disso, a via na qual o autor transitava é preferencial, ficando claro que o réu invadiu a avenida, faltando com a cautela necessária ao realizar a manobra de travessia, vindo a causar o acidente em questão.

Conforme está disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 34, leciona sobre os cuidados que o condutor deve ter ao executar uma manobra. Vejamos:

" Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Ocorre que, no presente caso, o requerido não agiu com os cuidados necessários, tendo realizado a manobra sem verificar se realmente era seguro adentrar a via naquele momento.

Assim sendo, resta demonstrada a culpa do réu pelo resultado do evento danoso em apreço.

Importante frisar que o veículo era seminovo, quando da data do acidente.

O autor apresentou nos autos um orçamento realizado direto na Moto Campo (Honda) e, em audiência justificou que a motocicleta estava na garantia, por esse motivo não poderia fazer o reparo em outro lugar, tendo em vista que perderia o tempo restante de garantia.

Pelo boletim de ocorrência juntado no ID n°33896801, na página dois são mencionados os danos no veículo, sendo que os danos foram descritos como de média monta, necessitando de reposição, na lateral direita e na frente.

Verifico que o orçamento apresentado pelo autor, é compatível com os danos mencionados no boletim de acidente, portanto, evidenciado o prejuízo sofrido pelo autor. ”.

Pois bem. Em que pese os argumentos da parte recorrente, razão não assiste.

A priori
, não há elementos nos autos a caracterizar a alegação do recorrente de que a parte autora, ora recorrida, estaria em alta velocidade e que dito fato seria determinante ao acidente.

Por outro lado, é inconteste que a parte recorrente não teve a cautela necessária no cruzamento, que ensejou o abalroamento, apresentando-se fato impeditivo, modificativo e extintivo do seu direito, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil.

O condutor assume o risco pelo evento ao realizar manobra sem acautelar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários, o que viola dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro quanto ao dever de cuidado na direção e deslocamento. Em destaque:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Nessa linha, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA.VALIDADE. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 34 E 44. PRESUNÇÃO DE CULPA. PROVAS SUFICIENTES DE INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso, a parte autora trafegava pela via preferencial e o recorrente, condutor do veículo GM Onix não adotou as cautelas redobradas para efetuar o cruzamento, desrespeitando o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, há que ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais.

2. É presumida a culpa do condutor do veículo que ingressa em via preferencial e atinge veículo que por ela trafegava, causando acidente de trânsito.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1009597-04.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PELA PARTE RECLAMADA –ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – INTERCEPTAÇÃO DE PASSAGEM – CULPA EXCLUSIVA DO DEMANDADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1044991-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

Quer pelos documentos juntados, quer pela dinâmica descrita, resta evidenciada responsabilidade do ente pelo evento ao invadir a pista em que trafegava o recorrido sem as devidas cautelas.

Quanto à alegação de ausência de provas dos danos materiais, como bem pontuado pelo juízo de origem, a motocicleta do recorrido era seminova, o que justificou o orçamento junto à Moto Campo, com vistas a não perder a garantia, orçamento este compatível com o boletim de ocorrência.

Portanto, independente do conserto, os danos estão efetivamente comprovados nos autos, sem qualquer prova a desconstituí-los.

Já em relação à condenação em indenização por danos morais, a
simples ocorrência de um acidente de trânsito não ultrapassa o mero dissabor das relações da vida cotidiana, não havendo abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima do recorrido que caracterize o dano extrapatrimonial. Não se trata de um dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a prova de situação capaz de ingressar no âmbito dos direitos da personalidade de modo a revelar algum tipo de abalo psíquico/emocional ou constrangimento que atinja a dignidade da pessoa, em grau relevante. Elementos ausentes no bojo destes autos que ultrapassem a esfera patrimonial.

Demais disso, não há provas das supostas ofensas quando da busca de resolução amigável.

Nesse sentido:

COLISÃO COM VEÍCULO ESTACIONADO – RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO – PLEITEIA MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O acidente de trânsito é fato perfeitamente previsível aos proprietários e condutores de veículo, e a sua ocorrência, por si só, não tem o condão de gerar abalo emocional acentuado.

(N.U 1001895-91.2022.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESNÍVEL EM PISTA PEDAGIADA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente comprovado pela recorrida que o acidente de fato ocorreu, por haver desnível em pista pedagiada, exsurge a responsabilidade civil da concessionária de serviço público, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima na espécie.

Nos casos de acidente de transito, o dano material é devido quando comprovado pelos documentos cabíveis o valor a ser despendido para os reparos, anotando-se que o dano moral é inocorrente no caso concreto, sendo um acidente a não gerar qualquer dor moral.

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(N.U 1044386-83.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso interposto, tão somente para afastar a condenação em indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024